Tribunal: TJMT
Processo: 1018946-79.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão monocrática que julgou deserto o Recurso Inominado interposto pela parte autora, uma vez que não restou comprovada a sua condição de miserabilidade e hipossuficiência dentro do prazo legal, assim como não foi realizado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais.
Pois bem.
Embora a parte autora se manifeste no sentido de que o prazo ainda estava correndo quando o recurso foi julgado deserto, a publicação do despacho que determinou a comprovação da situação financeira da parte autora para fins de deferimento de justiça gratuita e, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal, ocorreu no dia 01/04/2022, conforme certidão de ID. 124668158.
Assim, ao contrário do que alega em sua manifestação, o prazo para a apresentação dos documentos determinados findou no dia 12/04/2022, senão vejamos:
Por essas razões, e, com lastro no que dispõe a alínea “a”, IV, art. 932 do Código de Processo Civil, mantenho inalterada a decisão que julgou deserto o presente recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator